Tribunal: TJMT
Processo: 1000299-06.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000299-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), MUNDO AGRO, COMERCIO E TRANSPORTES DE GRAOS LTDA - CNPJ: 49.377.647/0001-26 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. EXERCÍCIO REGULAR DO PODER DE POLÍCIA TRIBUTÁRIO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Agravo de instrumento interposto pela parte impetrante contra a decisão que indeferiu a medida liminar em sede de mandado de segurança, cujo objeto é a suspensão dos efeitos do ato administrativo que determinou a suspensão da inscrição estadual.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para a concessão de liminar, nos termos do art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009, especificamente a relevância da fundamentação e o risco de ineficácia da medida, caso deferida ao final.

III. Razões de decidir:

3. Ausente o requisito da relevância da fundamentação para a concessão da medida liminar, uma vez que: (i) não houve demonstração do efetivo cumprimento das notificações expedidas pela autoridade fazendária; (ii) a suspensão da inscrição estadual encontra respaldo legal no art. 17-H da Lei Estadual n. 7.098/1998 e no art. 78, VII, da Portaria n. 5/2014-SEFAZ; e (iii) foi oportunizado o exercício do contraditório e da ampla defesa mediante notificação prévia para regularização da situação fiscal.

IV. Dispositivo e tese:

4. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A ausência da relevância da fundamentação e do risco de ineficácia da medida, caso deferida ao final, torna inadmissível o deferimento de liminar em mandado de segurança, conforme o art. 7º, III, da Lei n. 12.016/2009.”

Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual n. 7.098/1998, art. 17-H; Portaria n. 5/2014-SEFAZ, art. 78, VII.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1005198-81.2024.8.11.0000, Rela. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.9.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MUNDO AGRO, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GRÃOS LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1080351-94.2024.8.11.0041 impetrado contra ato do
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
, indeferiu a liminar.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta que o ato de suspensão da inscrição estadual, do credenciamento para emissão de nota fiscal eletrônica e do benefício de diferimento é ilegal, pois está em conformidade com suas obrigações fiscais, cumpriu a notificação do Fisco e não houve observância do direito ao contraditório e à ampla defesa.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a decisão e, consequentemente, conceder a liminar para determinar o restabelecimento da inscrição estadual, do credenciamento para emissão de nota fiscal eletrônica, bem como dos benefícios fiscais.

Indeferida a antecipação de tutela recursal (Id. 262160794).

Contrarrazões apresentadas pelo agravado no Id. 264255275, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 264555276, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de agravo de instrumento interposto por
MUNDO AGRO, COMÉRCIO E TRANSPORTE DE GRÃOS LTDA.
contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1080351-94.2024.8.11.0041 impetrado contra ato do
SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MATO GROSSO
, indeferiu a liminar.

Na origem, a impetrante, ora agravante, insurge-se contra ato administrativo que determinou a suspensão de sua inscrição estadual, bem como dos credenciamentos para realizar operações acobertadas pelo diferimento do ICMS e para emissão de Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), impedindo o exercício de sua atividade comercial.

O d. Juízo
a quo
indeferiu a liminar, destacando-se das razões de decidir o seguinte trecho:

“
Em análise perfunctória dos fatos expostos e documentos acostados, notadamente os documentos de ID nº 179369846 e seguintes, não vislumbro, nesta seara de cognição sumária, a presença dos requisitos autorizadores da concessão da liminar pleiteada.

Isso porque, a documentação apresentada não me convenceu da existência do
fumus boni juris
, uma vez que a parte Impetrante não demonstrou de forma cristalina a irregularidade no ato administrativo praticado pela autoridade Impetrada, bem como
não acostou documentos capazes de evidenciar a aludida conduta maliciosa atribuída ao agente público
.

De mais a mais, ao que se denota pela documentação acostada, não há qualquer indício de ilegalidade na autuação do Fisco Estadual face à empresa Impetrante, bem como não vislumbro irregularidades no processo administrativo que deu azo à suspensão da sua inscrição estadual.

O Fisco Estadual constatou que a empresa Impetrante realizou operações de aquisições de empresa suspensa por irregularidade fiscal e de compras interestaduais sem registro de passagem nos Postos Fiscais do Estado de Mato Grosso (ID nº 179369848).

Conforme se observa,
o contribuinte está com sua inscrição estadual suspensa pela prática de irregularidades fiscais, irregularidades estas as quais, ao que se denota do exame de todo o conjunto probatório, não foram sanadas, fato este, por si só, que já atesta a regularidade do ato praticado
.”
(autos de origem, Id. 179451966 – Pág. 2).
[g.n.]

No caso, não se vislumbra, em sede de cognição sumária, o efetivo cumprimento das Notificações n. 557510/1825/68/2024 e n. 540436/1908/68/2024 (autos de origem, Ids. 179369848 e 179369849), expedidas pela autoridade fazendária.

Com efeito, compulsando detidamente os autos de origem, verifica-se que a agravante não apresentou a retificação da Escrituração Fiscal Digital (EFD), requisito essencial para a regularização de sua situação fiscal, tampouco colacionou documentos hábeis a comprovar a regularidade das operações apontadas no relatório circunstanciado datado de 6.11.2024 (autos de origem, Id. 179369848 – Pág. 4), quais sejam: contratos de compra e venda; conhecimento de transportes; comprovantes de pagamento e recebimento; e outros documentos necessários para comprovação das operações de aquisição de mercadorias.

É de se registrar que o exercício do poder de polícia tributária pela Administração Fazendária encontra respaldo no art. 17-H da Lei Estadual n. 7.098/1998 e no art. 78, VII, da Portaria n. 5/2014-SEFAZ, que autorizam a suspensão da inscrição estadual do contribuinte que não atender às notificações do Fisco.

“
Art. 17-H Ficará, ainda, inabilitado para a prática de suas operações ou prestações de serviços relativas ao ICMS, mediante suspensão automática da respectiva inscrição estadual, o estabelecimento que deixar de emitir documentos fiscais, ou de escriturar livros fiscais, ou de emitir documentos fiscais eletrônicos, ou de entregar arquivos digitais pertinentes à escrituração fiscal digital, ou de prestar qualquer informação econômico-fiscal, ou, ainda, de cumprir qualquer outra obrigação acessória, na forma preconizada na legislação tributária.
” (Lei Estadual n. 7.098/1998).

“
Art. 78 Sem prejuízo de outras hipóteses expressamente previstas na legislação tributária, a suspensão da inscrição no CCE/MT, por iniciativa da Secretaria de Estado de Fazenda, será efetuada quando constatada a ocorrência de uma ou mais de qualquer das seguintes hipóteses:

[...]

VII – o contribuinte não prestar informações solicitadas pelo fisco ou, por qualquer meio, causar embaraço, dificultar ou impedir a ação fiscalizadora;
” (Portaria n. 5/2014-SEFAZ).

Ademais, não se vislumbra,
prima facie
, hipótese de suspensão da inscrição estadual sem que seja conferida previamente ao contribuinte a oportunidade do exercício do contraditório e da ampla defesa, porquanto o Fisco teria proporcionado ao sujeito passivo da obrigação tributária a possibilidade de comprovar a regularidade das operações mercantis, o que, todavia, não se concretizou no caso.

Dessa forma, não se afigura presente a probabilidade do direito invocado pela agravante, uma vez que a suspensão de sua inscrição estadual decorreu do descumprimento de obrigações tributárias acessórias, devidamente notificadas pela autoridade fazendária, sem que houvesse a devida regularização.

Nesse sentido, decidiu a c. Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça em julgamento de caso similar:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA – LIMINAR DEFERIDA PELO JUÍZO
A QUO
– SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL DA EMPRESA AGRAVADA – MEDIDA APLICADA DENTRO DOS LIMITES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS PARA A FISCALIZAÇÃO E PODER DE POLÍCIA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
A suspensão da inscrição estadual decorreu dentro dos limites legais e constitucionais para a fiscalização e exercício do poder de polícia
. Não há falar-se em limitação desarrazoada do livre exercício da atividade econômica, porquanto cabe ao Estado estabelecer balizamentos para o gozo desses direitos.

2. Recurso conhecido e provido, decisão reformada
.” (TJ-MT, N.U 1005198-81.2024.8.11.0000, Rela. Desa. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10.9.2024, publicado no DJE 25.9.2024).
[g.n.]

A partir dessas premissas, a manutenção da decisão é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo de instrumento interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025